Tribunal: TJDFT
Processo: 0703940-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NA VIA JUDICIAL CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO AO TITULAR DA INFRAÇÃO. PROVA INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendiam a transferência da pontuação do primeiro autor para o segundo autor. Em seu recurso, alegam que há prova robusta de que o primeiro autor não estava na condução do veículo no momento da infração. Acrescentam que a infração decorre de estacionar em local proibido, não sendo razoável que o autor tenha cassado o direito de dirigir em consequência de uma infração que não colocou em risco sua vida ou de terceiro. Requerem a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62831112). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida ante a demonstração da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 62831115).
3. Pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo (segundo autor) no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de haver prova robusta de que o primeiro autor não estava na condução do veículo no momento do registro da infração.
4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração.
5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Precedente: (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso, o documento de ID 62830948 não se presta a demonstrar que o primeiro autor não se encontrava na condução do veículo no momento da infração, já que sequer é possível verificar se tratar do rastreamento do celular do primeiro autor. Além disso, conforme bem esclarecido na sentença, se o requerente estivesse na clínica odontológica a trabalho ou submetido a tratamento odontológico, teria condições de trazer provas aos autos acerca de sua permanência no local e a que título, o que não o fez.
7. Sem a demonstração de que o condutor do veículo, no momento da infração, era pessoa estranha à do registro de propriedade, deve então ser mantido o lançamento realizado pelo órgão de trânsito, uma vez que dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC)
8. Por fim, no que se refere ao entendimento do STJ citado pelos recorrentes, in verbis: (...) "Isso porque o órgão Colegiado conferiu adequada solução à controvérsia, ao definir que a infração 'tipificada no art. 230, IX, do CTB - transitar com veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante - embora ostente natureza grave, é uma infração administrativa em razão do veículo, não colocando em xeque a habilidade do autor de dirigir. Por essa razão, não dá azo à incidência do disposto no art. 148, § 30, do CTB, não podendo servir de obstáculo à concessão da habilitação definitiva. Em verdade, não se pode impedir a obtenção da habilitação definitiva em razão do cometimento de infração que não está relacionada à segurança no trânsito, ou seja, à condução do veículo, já que não é este o objetivo da norma legal invocada (art. 148, § 30, do CTB), que visa garantir a segurança no tráfego, punindo o condutor do veículo que representa perigo à coletividade." (grifou-se), não se aplica ao caso, tendo em vista que a interpretação da Corte Superior se limitou a infrações administrativas conferidas ao condutor em razão do estado/manutenção do veículo. A infração tratada nos autos, refere-se a “estacionar na área de cruzamento de vias”, interfere diretamente na segurança do trânsito e da coletividade, de modo que não subsiste o argumento dos recorrentes, não merecendo reparos a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.